Tribunal: TJMT
Processo: 1006444-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006444-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DIVINA - CPF: 162.332.471-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MARQUES FELICIO DA CUNHA - CPF: 062.300.286-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CANCELADA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar que houve reprovação da proposta e não houve descontos no benefício da parte autora,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Divina em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida contra o Banco Santander S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta que a cédula de crédito bancário juntada aos autos pelo Banco
“
não comprova que a parte apelante contratou empréstimo consignado junto à instituição bancária
”, especialmente porque, se fosse regular a contratação do empréstimo consignado, o Banco “
teria apresentado nos autos o comprovante de recibo/saque realizado pela apelante
”, pois cabia-lhe “
provar que a apelante recebeu a importância do valor do suposto empréstimo consignado, pois diante da não comprovação, resta configurada a existência da fraude no benefício previdenciário da parte apelante
” (sic – id. 110248286).

Por fim, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, “
condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados ao apelante no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável e, por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação
”

O apelado apresentou contrarrazões (id. 110248289), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Divina propôs nos autos ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida contra o Banco Santander S.A., aduzindo que foi surpreendida com um empréstimo consignado em sua conta (contrato n. 193564291), no valor de R$ 498,82 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), com parcelas mensais de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos).

Afirma que houve desconto da primeira parcela em seu benefício, mas nega a contratação, pugnando pela declaração de inexistência do débito, com a respectiva devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

A instituição bancária apresentou contestação informando tratar-se de proposta reprovada de empréstimo consignado de no 193564291, cadastrada em 13.03.2020, no montante de R$ 498,82 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), que seria pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), no entanto, excluído em 19.03.2020, não gerando descontos no benefício previdenciário da autora.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da inexistência de relação jurídica e a demonstração da inocorrência dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora, julgou improcedente a demanda, condenando autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (id. 110248285)

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, alegando que a proposta de empréstimo consignado juntado no Id. 55679296, não comprova a regularidade do contrato.

Argumenta que "se realmente o contrato em discussão tivesse sido realizado de forma adequada, a instituição bancária do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSUGNADO S.A., teria apresentado nos autos o comprovante de recibo/saque realizado pela parte Apelante".

Por fim, pugna pela devolução dos valores descontados em dobro e condenação por dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou que houve a reprovação da proposta do contrato indicado nos autos. Além disso, também restou demonstrado que não houve qualquer desconto junto ao benefício previdenciário da apelante, conforme se observa dos próprios extratos bancários juntados por ela.

Em verdade, se verifica que embora não tenham ocorrido descontos, houve a reserva do crédito junto a margem consignável, o que certamente causou confusão e engano para a autora, que imaginou existir contrato vigente e descontos indevidos em seu benefício.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Observa-se do extrato do INSS acostado aos autos pela própria autora, que de fato, conforme afirmado pela instituição financeira, houve o cancelamento do contrato, sem ter efetivado qualquer desconto no benefício previdenciário do autor. Conforme se observa do referido documento, o contrato teria início em março de 2020, com previsão do primeiro desconto em abril de 2020, todavia, consta como "fim do desconto", ou seja, não houve desconto, sendo o contrato excluído no mesmo mês em que se iniciariam os descontos, o que demonstra a ausência de prejuízo à parte autora, bem como, a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco requerido. Sendo assim, constata-se que o negócio jurídico não se concretizou, o que corrobora com as alegações do requerido, de que as partes não firmaram contrato, e que logo que teve conhecimento dos fatos, realizou o cancelamento do contrato, antes mesmo de qualquer cobrança. Desta feita, inexistindo o desconto, uma vez que excluído o contrato, não há falar em dano moral e repetição de indébito.”
(id. 110248284)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da ausência de ato ilícito, resta evidente que inexiste o dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022